Tribunal: TJMT
Processo: 1064352-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064352-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVIO BENEDITO BEZERRA VARELLA - CPF: 689.971.081-15 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos satisfativa, condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial por prazo superior a 80 dias caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial.

Tratando-se de documento comum às partes, revela-se acertada a procedência do pedido de exibição, pois configurada a hipótese do art. 399, inc. III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa no 1064352-67.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões, o banco apelante aduz que o pedido de exibição de documentos sequer existe no ordenamento processual vigente, devendo ser realizado por meio de produção antecipada de provas.

Assevera que a disposição legal contida no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço para o exercício do contraditório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que não houve comprovação de recusa administrativa por parte do apelante quanto à exibição dos documentos pleiteados, documento necessário a justificar a movimentação da máquina judiciária, destacando que no momento da contratação a via do contrato foi disponibilizada à parte.

Sustenta que a notificação na qual se fundamenta o apelado para justificar a solicitação administrativa não preenche os requisitos legais, pois sequer encontra-se assinada pelo apelado, mas sim por advogado.

Alega que o envio de notificação por terceiro desconhecido da relação jurídica, sem procuração específica e sem fazer frente aos custos envolvidos, não autoriza a disponibilização de documentos e o manejo desta ação.

Aponta que não pode dispor de documentos e informações pessoais de seus clientes, tendo por dever proteger a privacidade de terceiros, como determina a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Ressalta que o apelado poderia ter obtido os documentos mencionados no site REGISTRATO do Banco Central, sem prejuízo do acesso através do aplicativo MEU INSS.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 309963362.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência ou não de pretensão resistida a justificar a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelado comprovou ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira em 04/04/2025, conforme documentos de IDs 200166942, 200166943 e 200166946, tendo a notificação sido recebida em 10/04/2025. Após mais de 80 (oitenta) dias de completa inércia por parte do apelante, o apelado foi compelido a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito básico de acesso à informação.

O prazo de mais de 80 (oitenta) dias sem resposta é mais que suficiente para caracterizar a resistência do apelante em fornecer os documentos solicitados, não sendo razoável exigir do consumidor que aguarde indefinidamente uma resposta que não veio. A inércia administrativa, nesse caso, configura pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBENCIA QUE TOCA AO REQUERIDO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido.

(N.U 1020339-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
Pedido específico de exibição de contrato bancário, aparelhado com notificação extrajudicial não atendida pelo Banco-apelante. Interesse de agir configurado (STJ, Recursos Repetitivos, REsp no 1 .349.453/MS). Documento comum. Dever legal de exibição . Pedido de exibição julgado procedente. Condenação do Banco-apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, decorrência do princípio da causalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - AC: 11037941620208260100 SP 1103794-16.2020.8.26 .0100, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Quanto à alegação de que a notificação não preenche os requisitos legais por não estar assinada pelo próprio apelado, mas por advogado, e por não terem sido recolhidos os custos relacionados à documentação pretendida, tais argumentos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, não há qualquer impedimento legal para que o consumidor se faça representar por advogado na solicitação administrativa de documentos. Em segundo lugar, no que tange ao pagamento do custo do serviço, não há comprovação de que a instituição financeira tenha contra-notificado o cliente para informar a necessidade de recolhimento da taxa ou o valor do serviço, conduta que dificulta a ciência e o atendimento da medida pelo consumidor, devendo tal ato ser interpretado em desfavor do banco.

Ademais, tratando-se de documento comum às partes, revela-se acertada a procedência do pedido de exibição, pois configurada a hipótese do art. 399, inc. III, do CPC, que estabelece o dever de exibição quando "se tratar de documento comum às partes".

Portanto, deve a instituição bancária arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$1500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025